Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704486-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamentos, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. GEAP. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. MENSALIDADES. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. CONAD. RESOLUÇÃO. REAJUSTE. LEGALIDADE. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos planos privados de assistência à saúde ofertados por entidades administradas na modalidade de autogestão. Súm. 608 do STJ. 2. Impõe-se, entretanto, a observação das normas do Código Civil no que tange aos contratos em geral, que determina que a liberdade contratual deva ser exercida nos limites da função social do contrato e que os contratantes são obrigados a observar os princípios de probidade e boa-fé. Art. 421 e 422 do CC. 3. A GEAP Autogestão em Saúde é entidade fechada de previdência complementar que atua na modalidade autogestão multipatrocinada. O seu Conselho de Administração - CONAD é composto paritariamente entre participantes (servidores) e patrocinadores (entidades públicas), e compete a ele a decisão sobre suas fontes de custeio. 4. Não há nulidade a ser sanada na Resolução n. 438/2019 do Conselho de Administração da GEAP que decidiu pelo aumento da mensalidade embasado em estudos e cálculos atuariais que comprovam a sua necessidade para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da entidade. 5. Os reajustes anuais de planos de saúde têm o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Quando relacionados a planos coletivos, não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, os quais se destinam aos planos individuais. Art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998. 6. Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão combatido viola os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2°, 3° e 6°, inciso V, todos do CDC, e 35 da Lei 9.656/1998, asseverando que devem ser aplicadas as normas consumeristas ao caso e que os reajustes abusivos foram materializados sem que, em momento algum, fossem demonstrados os dados concretos fundamentadores da modificação dos índices das contribuições, limitando-se a fazer referências genéricas que supostamente justificariam o reajuste trazido pela aludida Resolução, ferindo o direito à inversão do ônus da prova e o dever de informação. Requer a revisão das cláusulas contratuais, em razão onerosidade excessiva, ou a modificação das cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, afirmando que nos casos em que o valor da causa é muito elevado, podem ser fixados honorários advocatícios pelo critério da equidade, sem que se restrinjam aos limites percentuais. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial e enfatizando a ofensa à inafastabilidade da prestação jurisdicional, ao contraditório e à ampla defesa, além da necessária motivação dos atos decisórios. Formula, em ambos recursos, pedido de publicação em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256 (ID. 25998480 - Pág. 34 e ID. 25995532 - Pág. 24). Contrarrazões ao recurso especial apresentadas no ID. 26557678. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário lastreado na alegada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, o recurso extraordinário não merece seguimento, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Suprema Corte de Justiça, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256 (ID. 25998480 - Pág. 34 e ID. 25995532 - Pág. 24). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016